Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TENTATIVA DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. PENAS DE MULTA REDUZIDAS DE OFÍCIO.
1. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação do primeiro réu pela prática dos crimes de receptação qualificada, tentativa de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, e a do segundo réu pelo crime de receptação qualificada.
2. Concernente à fração de aumento decorrente da continuidade, “aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 2.1. Mantém-se a fração de 1/4 (um quarto) diante da prática pelo primeiro réu de quatro crimes de receptação qualificada.
3. Aplicada pena superior a 4 (quatro) anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal
4. Ainda que tenha permanecido preventivamente preso em razão deste processo, encontrando-se o réu solto, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
5. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica à continuidade delitiva por se tratar de crime único. Devendo incidir a fração de aumento em relação aos dias-multa de acordo com a quantidade de crimes.
6. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Apelo do segundo réu conhecido e desprovido. Penas de multa reduzidas de ofício.